Tribunal: TJSP
Processo: 0008577-74.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Perda de Bens e Valores
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Multa – Natureza penal – Alegação de impenhorabilidade de pecúlio, ex vi do art. 833, IV, do CPC – Descabimento – Lei de Execução Penal que expressamente prevê a possibilidade de penhora objetivando o adimplemento da pena de multa – Inteligência do art. 170 c/c. o art. 168, I, ambos da Lei no 7.210/1984 – Conflito aparente de normas, resolvido pelo princípio da especialidade
No âmbito

Ementa:

Multa – Natureza penal – Alegação de impenhorabilidade de pecúlio, ex vi do art. 833, IV, do CPC – Descabimento – Lei de Execução Penal que expressamente prevê a possibilidade de penhora objetivando o adimplemento da pena de multa – Inteligência do art. 170 c/c. o art. 168, I, ambos da Lei no 7.210/1984 – Conflito aparente de normas, resolvido pelo princípio da especialidade
No âmbito da execução penal, admite-se a penhora do vencimento ou salário da pessoa condenada criminalmente (LEP, art. 168), inclusive do pecúlio recebido por trabalho exercido durante o cumprimento da pena (LEP, art. 170, caput), observando-se o limite mínimo de um décimo e o máximo de um quarto do valor auferido (LEP, art. 168, I), a fim de que o desconto não incida sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família (CP, art. 50, § 2o), não se aplicando, pois, as regras de impenhorabilidade previstas na lei processual civil (CPC, art. 833, IV), afastadas pelo critério da especialidade (LINDB, art. 2o, § 2o